Tribunal: TJES
Processo: 5006402-68.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006402-68.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELMAR SPALENZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1)
Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, a ação revisional de contrato bancário se submete a prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, descabendo, ademais, falar em decadência, em vista da natureza condenatória da demanda.

2)
Precedente firmado pelo c. STJ
assentou que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário, apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

3)
A jurisprudência deste Sodalício tem firmado entendimento de que, via de regra, resta configurada a
abusividade na cobrança de juros remuneratórios que excedam em 50% a taxa média de mercado à época da contratação.

4)

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Tal orientação jurisprudencial aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, considerando a modulação dos efeitos implementada pela Corte Superior de Justiça.

5)
Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante (BANCO BMG S/A) em face da r. sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo consignado, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) determinar a revisão do contrato nº 53869745, aplicando-se as taxas médias de mercado (1,88% a.m. e 25,02% a.a.); (ii) condenar a parte ré à restituição dos valores indevidamente cobrados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro, daí em diante, com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, pela SELIC; (iii) autorizar a compensação de tais valores com eventual saldo devido.

Irresignado, o apelante requer a reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência da pretensão autoral, sustentando, para tanto, que (i) se operou a prescrição quinquenal da pretensão autoral, prevista no art. 27 do CDC, uma vez que a contratação impugnada ocorrera em 27/11/2018, ao passo que a presente demanda foi proposta em 15/09/2023; (ii) havendo vício aparente na prestação do serviço, operou-se a decadência nonagesimal, prevista no art. 26, II, do CDC; (iii) a contratação foi regular, tendo o fornecedor prestado informações claras a respeito dos termos pactuados; (iv) não há cobrança de taxas ou juros abusivos; (v) inadmissível a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo simples; (vi) os valores objeto de condenação devem ser compensados com os valores sacados em favor do consumidor; (vii) não há dano moral indenizável, devendo ser minorado o
quantum
indenizatório fixado, porquanto exorbitante.

Inicialmente, cumpre o exame das alegações de
prescrição
da pretensão autoral e de
decadência
do direito vindicado, na qualidade de prejudiciais de mérito.

Destaque-se que o fato de tais prejudiciais não terem sido arguidas na origem não impede seu exame nesta instância recursal, na medida em que “as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser reconhecidas nas instâncias ordinárias a qualquer tempo, não estando sujeitas a preclusão” (AgInt no AREsp n. 1.774.803/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Sobre tais questões, aliás, se oportunizou o devido contraditório em favor da parte adversa (arts. 9º e 10 do CPC), via contrarrazões recursais, razão pela qual se passa ao seu exame.

Como visto, sustenta o recorrente o transcurso do prazo
prescricional
quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que a contratação impugnada ocorrera em 27/11/2018, ao passo que a presente demanda foi proposta em 15/09/2023.

Não bastasse a tese suscitada ruir por si própria, na medida em que entre as datas apontadas pelo recorrente não escoou o prazo de cinco anos por ele invocado, fato é que, independentemente disso, a pretensão revisional de contratos bancários se submete ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205,
caput
, do CC, conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício.

Vale conferir, por todos, os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MORA
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte de que, tratando-se de ação revisional, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 205, caput, do Código Civil de 2002, ou seja, 10 (dez) anos
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 8. Agravo interno improvido. (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.862.436/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – ASSINATURA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Considerando que a presente ação tem como propósito a revisão de cláusulas contratuais, em nítido exercício de direito pessoal, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme disposição do artigo 205, do Código Civil
. 2. “Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional
nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021). 3. Uma vez que a avença foi subscrita pela parte autora em 28/12/2006, encontra-se prescrita a pretensão revisional deduzida em juízo apenas em 14/08/2017. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0017365-31.2017.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, ajuizada a demanda em 15/09/2023, tendo por causa de pedir contrato firmado em 30/11/2018, não se operou a prescrição da pretensão deduzida.

Nessa mesma linha de intelecção, aliás, descabe cogitar de
decadência
, uma vez que não invoca a parte autora, ora apelada, o exercício de qualquer direito potestativo ou a constituição positiva ou negativa de situação jurídica, mas deduz, como dito, pretensão revisional - que se submete a prazo prescricional.

Não é ocioso lembrar, nessa esteira, que, embora ambos os institutos sejam marcados pelo traço comum da carga deletéria do tempo ligado à inatividade do titular do direito, prescrição e decadência não se confundem, na medida em que, conforme lição fundante do tema, de lavra de Agnelo Amorim Filho, “estão sujeitas à prescrição as ações condenatórias”, ao passo que “estão sujeitas à decadência (indiretamente, isto é, em virtude da decadência do direito a que correspondem) as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei” (
AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição de decadência e para identificar as ações imprescritíveis.
Revista dos Tribunais
, v. 300, p. 37).

Tratando-se,
in casu
, de demanda cujo objeto é a repetição de valores cobrados indevidamente, sob argumento de abusividade contratual (cobrança de juros remuneratórios), a pretensão deduzida se submete a prazo prescricional, ante o nítido caráter condenatório.

Assim é que
as prejudiciais de mérito aventadas pelo recorrente não merecem acolhida
.

Prosseguindo ao
mérito
da demanda, cinge-se a controvérsia a examinar a higidez da cobrança de juros remuneratórios, no contrato de empréstimo bancário suso mencionado (nº 53869745), em que restou pactuada a incidência de juros de 3,0% a.m. e 43,28% a.a.

Neste ponto, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que os percentuais pactuados se mostram abusivos, na medida em que destoam substancialmente da média de mercado pactuada à época (a saber: 1,88% a.m. e 25,02% a.a.), tendo este eg. TJES sedimentado entendimento de que, em geral, a abusividade resta configurada se as taxas fixadas excedem em 50% a taxa média de mercado.

Vale conferir, por todos, o seguinte aresto desta c. 4ª Câmara Cível,
a contrario sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO AUTO, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. ENCARGOS DECLARADOS NULOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. SUPERIORES EM MENOS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de revisão de contrato bancário (financiamento de veículo). (...) 4.
Não se declara abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato bancário quando a taxa pactuada não excede mais de 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado
. Precedentes do e. TJES. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000648-48.2021.8.08.0069, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Data: 24/10/2023)

Assim sendo, apurada a cobrança de juros remuneratórios abusivos, impõe-se a repetição do indébito dos valores cobrados a maior, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em seguida, quanto ao regime de
repetição do indébito
, verifico que o Juízo
a quo
observou acurada e precisamente a orientação jurisprudencial firmada pelo c. STJ no sentido de que, em relação aos descontos indevidos efetuados após 30/03/2021, mostra-se cabível a repetição do indébito
em dobro
, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos. 2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro. 3.
A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 4.
Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021
. 5. Assim, in casu, restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro. 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Assim, afigura-se cabível a repetição do indébito
em dobro
somente em relação aos descontos indevidos efetuados após 30/03/2021, ante a evidente contrariedade à boa-fé objetiva perpetrada pela cobrança de juros remuneratórios em percentuais exorbitantes. Antes de 30/03/2021, de outro lado, a repetição deve se dar de forma
simples
, como bem estabelecido na r. sentença objurgada.

Por fim,
todos os demais pontos de irresignação deduzidos pelo recorrente não dialogam com o
decisum
impugnado
, na medida em que não houve condenação em dano moral, bem como não é objeto da demanda a anulação do contrato ou sua conversão em empréstimo simples.
Além disso, verifico que a r. sentença reconheceu expressamente o direito à compensação pretendido nesta sede recursal.

O apelante carece até mesmo de interesse recursal nestes pontos, na medida em que impossível obter utilidade a partir da reforma de sentença que lhe é favorável (interesse-utilidade), sendo, portanto, também desnecessário invocar a prestação jurisdicional em relação a tais capítulos decisórios (interesse-necessidade).

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível de
BANCO BMG S/A
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
para 18% a verba honorária sucumbencial devida
apenas
pelo apelante, mantendo intocada a fixação da verba honorária em desfavor do apelado em 10% sobre o valor da condenação (suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça em favor do apelado,
ex vi
art. 98, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da douta relatoria.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.